Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que determinou o levantamento da suspensão processual e a intimação da Defesa técnica para apresentação de resposta à acusação, em ação penal por crime de falsificação de notas fiscais (artigo 1o, III, da Lei n. 8.137/1990).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a ocorrência de nulidade da decisão que determinou levantamento da suspensão processual; (ii) definir se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização; (iii) estabelecer se houve prescrição da pretensão punitiva; e (iv) verificar se há excesso de prazo que justifique o trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir:
3. A citação por edital foi precedida de diversas diligências infrutíferas, inclusive consultas a sistemas penitenciários e registros da OAB. À época (2008), ferramentas como BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG não eram amplamente disponíveis, não havendo ilegalidade na citação ficta.
4. A constituição de advogado demonstra ciência do réu quanto à imputação, permitindo o início do prazo para defesa, conforme art. 396, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A revogação do mandato não impede o prosseguimento do feito.
5. A prescrição da pretensão punitiva não se operou. O recebimento da denúncia interrompeu o prazo prescricional, por 12 anos. Retomado o curso do processo, em 3-julho-2021, restavam ainda cerca de 9 anos e 11 meses do prazo prescricional, o qual ainda não se findou.
6. O trancamento da ação penal por excesso de prazo é medida excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso. O prolongamento decorreu da não localização do paciente e da suspensão processual em seu benefício.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.